Tribunal: TJDFT
Processo: 0784968-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CONSUMADA. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso argumenta que no ano de 2003 a Sefaz/DF autorizou a compensação do seu crédito tributário. Contudo, ressalta que posteriormente “a auditora fiscal interpretou equivocadamente e entendeu que não houve o deferimento da compensação, afrontando o princípio da boa-fé objetiva e da proibição de venire contra factum proprio". Afirma que a manutenção da sentença acarreta locupletamento sem causa pelo fisco, visto que ocorreu a regular compensação do crédito tributário, uma vez que a parte autora, ao contrário do exposto na sentença, não recebeu os valores decorrentes do crédito do seu precatório face a compensação tributária. Subsidiariamente, sustenta a prescrição daquele crédito tributário.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.
4. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreu a compensação do crédito tributário ou afronta aos princípios da boa-fé objetiva e proibição do venire contra factum proprium, bem como eventual prescrição do crédito tributário.
III. Razões de decidir
5. A parte autora impugna a decisão recorrida, apresentando os seus fundamentos para justificar a pretensão para a procedência do pedido inicial, não existindo óbice em reiterar os fundamentos da inicial com o objetivo de devolver a matéria para análise em sede recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
6. Alega a parte autora que no ano de 2024 foi surpreendida com cobranças referente a débitos inscritos na dívida ativa referente a IPTU e TLP devidos entre 1998 e 2002. Ressalta que, ao tentar averiguar a origem do débito, recebeu a informação de que aquela dívida deveria ter sido quitada mediante a compensação com um precatório da parte autora, mas que o referido precatório foi quitado em 25/05/2021 sem que observada a necessidade de regular reserva de crédito para fins de compensação com aquelas dívidas de IPTU e TLP. Todavia, a parte autora ressalta que no dia 11/03/2003 a Sefaz/DF teria autorizado a liquidação daquelas dívidas mediante a compensação com o seu precatório. Assim, defende que aquele crédito tributário está extinto desde o momento da compensação deferida no ano de 2003. Subsidiariamente, sustenta a sua prescrição, eis que a contagem do prazo reiniciou ao término do processo de compensação (no ano de 2004), a configurar a prescrição no ano de 2010.
7. No ano de 2003 a parte autora apresentou um precatório no valor de R$ 2.132,69 com a pretensão de efetuar a compensação com o crédito tributário devido de R$ 1.934,58 (ID 70673471, págs. 3/6). Ainda, não se desconhece que no dia 11/03/2003 a parte autora foi notificada pela Sefaz/DF acerca da homologação da opção pela sistemática de compensação com precatório (ID 70673471, pág. 9). Todavia, o artigo 5o da Lei Complementar Distrital no 52/97 estabelece que “Atendidas as condições previstas nesta Lei Complementar, são competentes para homologar a compensação, conjuntamente, o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Secretário de Fazenda e Planejamento”. Assim, a Sefaz/DF remeteu aquele processo no ano de 2003 para pronunciamento pela Procuradoria-Geral do DF acerca do precatório oferecido, sendo que as diligências solicitadas não foram concluídas, de modo que ausente o necessário pronunciamento acerca da homologação (ID 70673471, págs. 14-19). Ainda, e ao contrário do que alega a parte recorrente, os IDs 70673469 e 70673472, págs. 49-51 comprovam que o juízo competente determinou a liberação dos valores para pagamento naquele processo, sendo efetuado o pagamento do precatório no valor de R$ 25.202,20 para a parte autora no ano de 2021 sem que observada a necessidade de reserva dos valores para a quitação daqueles créditos tributários.
8. Assim, ainda que a parte autora não tenha concorrido para a regular quitação da sua dívida, é relevante destacar que não ocorreu o efetivo pagamento daqueles créditos tributários face a ausência de reserva dos valores no momento adequado. Portanto, a parte autora permanece inadimplente quanto ao pagamento daqueles valores a título de IPTU e TLP, de modo que a manutenção da sentença não acarreta locupletamento indevido do Distrito Federal. Do mesmo modo, não há violação à boa-fé objetiva, tampouco ao princípio da vedação ao comportamento contraditório eis que, não obstante a anterior manifestação da Sefaz/DF pela homologação da compensação do crédito tributário com o precatório (naquele ano de 2003), a regular quitação demandaria o pronunciamento do Procurador-Geral do Distrito Federal e a reserva dos valores para o Distrito Federal, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
9. Também não prospera a alegada prescrição dos créditos tributários. No caso, a prescrição foi interrompida a partir do momento que a parte autora pleiteou a compensação do crédito tributário, consistente em ato inequívoco de reconhecido do débito (art. 174, IV do CTN). Ademais, destaca-se o entendimento reiterado deste Tribunal (e em conformidade com precedentes do STJ) no sentido de que o pedido de compensação do crédito tributário com precatórios equivale à hipótese prevista no artigo 151, III do CTN, a resultar na suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Neste sentido: Acórdão 1768074, 0760570-22.2022.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no DJe: 19/10/2023; e Acórdão 1937767, 0765676-28.2023.8.07.0016, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024. Assim, o prazo prescricional permaneceu suspenso no decorrer do processo administrativo fiscal para apurar eventual compensação. Constatado que aquela compensação não foi homologada mediante o necessário ato complexo conjunto do Procurador-Geral do DF e do Secretário de Economia do DF (art. 5o da LC no 52/1997), bem como diante do recebimento do precatório sem a reserva de valores para a compensação, conclui-se que o indeferimento daquele pedido de compensação se consumou quando recebido o precatório sem a reserva de valores, o que ocorreu em 25/05/2021. Precedente: “Sob essa ótica, entendo que a partir do momento em que o precatório não apresentou a reserva de crédito em favor do apelante, no ano em que foi devidamente quitado, exsurgiu para a Administração nova fluência do prazo prescricional quinquenal para cobrança do saldo da dívida em desfavor do apelante” (Acórdão 1756102, 0707814-64.2021.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 28/09/2023.). No mesmo sentido: (Acórdão 1990099, 0700539-79.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.); e (Acórdão 1419229, 07001491720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, o prazo prescricional quinquenal reiniciou naquele dia 25/05/2021, de modo que ausente a alegada prescrição.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; art. 174, IV; Lei Complementar Distrital no 52/97, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1768074, 0760570-22.2022.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/10/2023; TJDFT, Acórdão 1937767, 0765676-28.2023.8.07.0016, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1756102, 0707814-64.2021.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023; TJDFT, Acórdão 1990099, 0700539-79.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025; TJDFT, Acórdão 1419229, 07001491720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022.